Tribunal: TCU
Processo: 016.728/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso TC no 261/2012, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 675832, função GESTAO AMBIENTAL, que teve como objeto Obras de contenção de erosão fluvial no município de Itacoatiara - AM (no da TCE no sistema: 377/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 6279/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas dos responsáveis a seguir indicados regulares com ressalva, cuja ressalva decorre do fato de que o caderno de especificações técnicas do projeto básico da obra não definiu expressamente como deveria ser executado o volume de aterro, e dar-lhes quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.728/2021-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construir Indústria de Cerâmica e Construções Ltda (08.663.856/0001-59); Ivete Coêlho Dibo (XXX.511.492-XX); Jailton Lima Freitas (XXX.957.402-XX); Raimundo Nonato Belo Soares (XXX.181.792-XX); Roberto Palmeira Reis (XXX.890.172-XX); Waldívia Ferreira Alencar (XXX.023.772-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM), Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM) e outros, representando Construir Indústria de Cerâmica e Construções Ltda; Fábio Nunes Bandeira de Melo (4331/OAB-AM) e Bruno Vieira da Rocha Barbirato (6975/OAB-AM), representando Jailton Lima Freitas; Gutemberg Ferreira de Luna (2327/OAB-AM), representando Waldívia Ferreira Alencar; Roque de Almeida Lima (7216/OAB-AM), representando Roberto Palmeira Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.